Tribunal: TJES
Processo: 5005535-10.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005535-10.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: GRAZIELA RODRIGUES PECANHA SACRAMENTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005535-10.2022.8.08.0047

RECTE.: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RECDO.: GRAZIELA RODRIGUES PECANHA SACRAMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ALCENIR JOSE DEMO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. ADEQUAÇÃO SALARIAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 119/2016. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Graziela Rodrigues Peçanha Sacramento em face do Município de São Mateus, aduzindo a requerente ser farmacêutica e ter direito ao recebimento das diferenças salariais oriundas da Lei Complementar Municipal nº 119/2016. Busca, assim, o recebimento da importância de R$ R$ 72.720,00 (setenta e dois mil, setecentos e vinte reais). O requerido ofertou defesa no ID 6673033, pontuando que a LCM que alterou "O Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais do Fundo Municipal dê Saúde", não observou os ditames insertos na Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente ao majorar as despesas com pagamento de servidores da saúde, violou o art. 22, parágrafo único, incisos I e III da LRF.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o acima expendido, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR o ente requerido a pagar as diferenças salariais vencidas entre 01/06/2019 e 31/07/2022, que perfazem o montante de R$ 72.720,00 (setenta e dois mil, setecentos e vinte reais), atualizado monetariamente na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de 01/08/2022 (data da liquidação). Por via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Conforme exaustivamente esclarecido pelo magistrado sentenciante, o reajuste dos servidores municipais, por meio da LCM nº 119/2016 deve ser implementado, conforme requer a parte autora, considerando que a alegação de falta de recursos não pode ser utilizada como fundamento para descumprimento de direito subjetivo. Rememoro que a atividade da Administração Pública deve ser pautada pelo princípio da legalidade estrita, como disciplina o artigo 37, caput, da Carta Magna, que impõe ao administrador o dever de agir dentro dos parâmetros previamente estabelecidos pela lei, sem ultrapassar os limites e sem criar restrições que não constem expressamente da norma legal. De tal sorte, a Administração Pública tem o dever de conceder a adequação salarial ao servidor público que preenche os requisitos legais, por tratar-se de ato administrativo vinculado. No mais, existem outros mecanismos, na própria lei de responsabilidade fiscal para que o recorrido reduza suas despesas com pessoal, adequando-a a referida norma, sem que para isso tenha que descumprir suas próprias leis aprovadas. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)